Tribunal: TJPA
Processo: 0001523-88.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001523-88.2017.8.14.0130

APELANTE: VIACAO ACAILANDIA LTDA

APELADO: ANGELA MARIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, reconhecendo a responsabilidade civil da empresa proprietária do veículo e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil da empresa pelo acidente; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de provas e não demonstra prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado.

4.

A vítima de acidente envolvendo prestação de serviço é consumidora por equiparação, submetendo-se o caso ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

A alegação de culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade cujo ônus probatório incumbe à fornecedora do serviço.

6.

A ausência de prova técnica ou elemento conclusivo capaz de demonstrar a dinâmica do acidente impede o reconhecimento da excludente invocada.

7.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade da lesão decorrente da perda de filho em acidente de trânsito e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de requerimento oportuno de provas e de demonstração de prejuízo afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Terceiro vítima de acidente decorrente da prestação de serviço é consumidor por equiparação para fins de incidência do CDC. 3. Compete ao fornecedor comprovar a culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar. 4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, e 17; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VIAÇÃO AÇAILÂNDIA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
ÂNGELA MARIA LIMA DA SILVA
em decorrência do falecimento de seu filho em acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa ré. A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da demandada e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente interpôs recurso de apelação (ID27700815) sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito ocorreu sem a produção de provas consideradas necessárias para o esclarecimento da dinâmica do acidente. Afirma que a instrução probatória poderia demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e requer, em razão disso, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Além disso, a apelante impugna o mérito da condenação, defendendo a inexistência de responsabilidade civil. Sustenta que a vítima conduzia motocicleta de forma imprudente, supostamente sob influência de álcool, tendo invadido a faixa de circulação contrária e colidido frontalmente com o ônibus de sua propriedade. Alega que não houve comprovação de conduta culposa atribuível ao motorista do coletivo e que os elementos constantes dos autos seriam insuficientes para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, requer, como pedido subsidiário, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Argumenta que a quantia fixada na sentença não observa adequadamente os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo a necessidade de sua revisão para patamar que considere as circunstâncias do caso concreto e os elementos debatidos nos autos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

2.
2.
Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de três questões: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) a existência ou não de responsabilidade civil da empresa recorrente pelo acidente que resultou no falecimento do filho da autora; e (iii) subsidiariamente, a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Não merece acolhimento, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa. Conforme se extrai dos autos, após a fase de saneamento, a parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, ao passo que a ré, ora apelante, deixou transcorrer o prazo para manifestação sem formular requerimento de produção probatória. Embora o magistrado detenha poderes instrutórios para determinar, de ofício, a produção de provas que entenda necessárias ao esclarecimento dos fatos, tal prerrogativa não se confunde com dever processual cuja inobservância seja apta, por si só, a caracterizar nulidade.

O reconhecimento do cerceamento de defesa pressupõe demonstração concreta de prejuízo decorrente do indeferimento ou impossibilidade de produção de prova oportunamente requerida, circunstância não verificada no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Não se revela compatível com a boa-fé processual admitir que a parte permaneça inerte durante a fase instrutória e, apenas após a prolação de sentença desfavorável, passe a sustentar a indispensabilidade de diligências que poderia ter requerido tempestivamente.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A sentença recorrida reconheceu a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, por considerar a vítima consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. Tal enquadramento encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual terceiros atingidos por defeito na prestação do serviço podem ser equiparados a consumidores para fins de tutela jurídica, ainda que não integrem diretamente a relação contratual estabelecida com o fornecedor.

No caso concreto, são incontroversos o acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à empresa ré e o falecimento do filho da autora em decorrência do evento. A controvérsia reside na alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima, circunstância que, se comprovada, seria apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

Entretanto, a análise do conjunto probatório evidencia que a recorrente não logrou demonstrar a ocorrência da excludente de responsabilidade invocada. As alegações de que a vítima conduzia a motocicleta em estado de embriaguez, trafegava em zigue-zague ou teria invadido a pista contrária não foram corroboradas por prova técnica idônea. Inexiste nos autos laudo pericial de reconstrução do acidente capaz de esclarecer sua dinâmica, assim como não há elemento probatório conclusivo demonstrando a embriaguez da vítima ou a efetiva invasão da faixa de rolamento do coletivo.

A própria fragilidade dos elementos produzidos durante a investigação policial foi destacada na sentença, que registrou a insuficiência dos relatos colhidos para elucidar, de forma segura, as circunstâncias do sinistro. Todavia, a ausência de prova robusta acerca da dinâmica do acidente não conduz, automaticamente, à improcedência do pedido indenizatório. Ao contrário, diante do regime jurídico aplicável e da alegação de fato impeditivo do direito da autora, incumbia à empresa demandada comprovar a excludente de responsabilidade que sustentava, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo se desincumbido adequadamente desse ônus, subsiste o dever de reparação reconhecido na origem.

Também não prospera o pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da lesão experimentada e as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, a condenação decorre da perda de filho jovem, vítima fatal de acidente de trânsito, situação que configura uma das mais severas formas de lesão extrapatrimonial reconhecidas pelo ordenamento jurídico. O montante arbitrado pelo juízo de origem não se mostra exorbitante nem dissociado dos parâmetros habitualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos, inexistindo motivo suficiente para a intervenção excepcional desta instância revisora.

Dessa forma, não se verificam elementos aptos a justificar a reforma da sentença recorrida, a qual examinou adequadamente as questões suscitadas pelas partes e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e os princípios que regem a responsabilidade civil nas relações de consumo.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que a sentença recorrida já fixou honorários advocatícios sucumbenciais e que a parte recorrente restou integralmente vencida nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Assim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo definida na sentença, observados os limites legais aplicáveis.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida pelo juízo de origem, permanecendo a integral responsabilidade da parte ré/apelante pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da manutenção da procedência da demanda e do desprovimento do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026